Tribunal: STF
Processo: ARE 1492100
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. BENEFÍCIO FISCAL. LIMITAÇÃO DE TRINTA POR CENTO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 117. EXTINÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO DA ATIVIDADE SOCIAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DE IRPJ/CSLL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA TRAVA DE 30%. 



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando afastar a regra prevista nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95 e nos arts. 15 e 16 da Lei 9.065/95, permitindo a apuração do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa do IRPJ/CSLL sem a observância da “trava dos 30%”. Na sentença denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder parcialmente a segurança pleiteada. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial. 



    II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.)



    III - Como visto, a discussão nos autos gravita em torno da compensação integral de prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL, sem a observância da “trava” de 30%, prevista nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.065/1996, na hipótese de extinção da pessoa jurídica. A sistemática de compensação imposta pelos artigos acima mencionados prevê a faculdade do contribuinte de aproveitar até integralmente seus prejuízos fiscais, desde que observado o limite de 30% do lucro líquido apurado do exercício. Ou seja, não obstante a trava dos 30%, os contribuintes podem realizar a compensação desses prejuízos nos exercícios posteriores, de acordo com o limite previsto na legislação tributária. 



    IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso especial 591.340/PR, afetado em repercussão geral (Tema 117), concluiu pela constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL no mesmo exercício fiscal. 



    V - No caso em tela, entretanto, o acórdão recorrido adotou o entendimento de que, nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica, não existindo exercícios posteriores nos quais os prejuízos fiscais de IRPJ e a base de cálculo da CSLL possam ser utilizadas para fins de compensação, a limitação quantitativa de 30% deve ser afastada. A compensação de prejuízo fiscal é um benefício fiscal concedido aos contribuintes, pois a regra é que os prejuízos de período-base anteriores não integrem a universalidade de fatores positivos e negativos do acréscimo patrimonial. Portanto, a atual sistemática da compensação de prejuízo fiscal excepciona, nos termos da legislação tributária, o aspecto temporal para a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no qual deve ser verificado o acréscimo patrimonial. 



    VI - Ocorre que é indevida a ampliação de uma exceção estabelecida em prol dos contribuintes (aproveitamento de prejuízos em exercícios posteriores), pois concedida sob a perspectiva de que tal benesse contribuirá para a continuação da pessoa jurídica, e não para uma empresa que já se encontra extinta. Daí porque se revela inaceitável o afastamento da trava de 30% nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica, autorizando o aproveitamento de todo o prejuízo fiscal, sob pena de afronta ao art. 111, II, do CTN. 



    VII - Sobre o assunto, ambas as Turmas da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça manifestaram o entendimento quanto à impossibilidade do afastamento da trava de 30% nas situações em que a pessoa jurídica for extinta. Nesse sentido: REsp n. 1.805.925/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 5/8/2020; REsp n. 1.925.025/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021; AgInt no AREsp n. 2.061.196/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022. 



    VIII - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a divergência jurisprudencial alegada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da verificação da legalidade da limitação de 30% para a compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL, inclusive para os casos de extinção das empresas. 



    IX - Agravo interno improvido.” (e-doc. 153, p. 1-3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 174).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 145, § 1º; 148; 150, incs. I, II e IV; 153, inc. III; 170; e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República. Afirma ser inconstitucional a denominada “trava de 30%” para utilização de prejuízo fiscal e base negativa na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, especificamente na hipótese de encerramento de suas atividades. Alega que tal situação específica não foi englobada pelo julgamento do Tema RG nº 117 (e-doc. 181).



    4. Certificado pelo STJ o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões sem qualquer manifestação por parte da recorrida (e-doc. 193).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta e pelo óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 195).



    6. Houve também interposição de recurso extraordinário pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, julgado "prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado" por decisão do eminente Ministro Presidente (e-doc. 220).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A controvérsia sobre a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais referentes à tributação do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL foi objeto de discussão no julgamento do RE nº 591.340/SP, leading case do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral. 



    8. Em tal ocasião, esta Suprema Corte firmou a tese de que “é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL” (RE nº 591.340/SP, Tema RG nº 117, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27/06/2019, p. 03/02/2020).



    9. O fato de o caso envolver empresa extinta não altera a conclusão de inexistência de ofensa direta ao Texto Constitucional pela limitação do direito de compensação. A presente discussão, em verdade, é restrita ao plano infraconstitucional, como se verifica pela fundamentação do aresto vergastado:



    “Como visto, a discussão nos autos gravita em torno da compensação integral de prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL, sem a observância da “trava” de 30%, prevista nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.065/1996, na hipótese de extinção da pessoa jurídica.



    A sistemática de compensação imposta pelos artigos acima mencionados prevê a faculdade do contribuinte de aproveitar até integralmente seus prejuízos fiscais, desde que observado o limite de 30% do lucro líquido apurado do exercício. Ou seja, não obstante a trava dos 30%, os contribuintes podem realizar a compensação desses prejuízos nos exercícios posteriores, de acordo com o limite previsto na legislação tributária.



    (...)



    A compensação de prejuízo fiscal é um benefício fiscal concedido aos contribuintes, pois a regra é que os prejuízos de período-base anteriores não integrem a universalidade de fatores positivos e negativos do acréscimo patrimonial. Portanto, a atual sistemática da compensação de prejuízo fiscal excepciona, nos termos da legislação tributária, o aspecto temporal para a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no qual deve ser verificado o acréscimo patrimonial. 



    Ocorre que é indevida a ampliação de uma exceção estabelecida em prol dos contribuintes (aproveitamento de prejuízos em exercícios posteriores), pois concedida sob a perspectiva de que tal benesse contribuirá para a continuação da pessoa jurídica, e não para uma empresa que já se encontra extinta. Daí porque se revela inaceitável o afastamento da trava de 30% nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica, autorizando o aproveitamento de todo o prejuízo fiscal, sob pena de afronta ao art. 111, II, do CTN.” (e-doc. 153, p. 8-9).



    10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, o Tribunal de origem, a partir da análise das Leis 8.981/1995 e 9.065/1995 e do Código Tributário Nacional, consignou a impossibilidade de dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.388.792-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 17/11/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1996. CONSTITUCIONALIDADE. RE 591.340. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É constitucional a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei federal 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), considerada a natureza jurídica de benefício fiscal da referida compensação (RE 591.340, Tema 117 de Repercussão Geral). 2. A aplicabilidade da compensação gradual de prejuízos à hipótese de pessoa jurídica em processo de extinção demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno desprovido. 4. Sem majoração de honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).”



    (RE nº 1.294.800-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 27/10/2022).



    11. Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.331.988/RS, de minha relatoria, j. 14/12/2023, p. 15/12/2023; RE nº 1.426.996/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/03/2023, p. 29/03/2023; RE nº 1.361.313/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022, p. 08/08/2022; RE nº 1.294.800/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/07/2022, p. 06/07/2022; RE nº 1.323.686/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/06/2021, p. 15/06/2021; e RE nº 1.297.293/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2020, p. 18/12/2020.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    À Secretaria Judicária, para correção da autuação, uma vez que o recurso interposto pela União já foi julgado prejudicado em decisão anterior (e-doc. 220), valendo observar que tal decisão foi reconsiderada posteriormente apenas de forma parcial (e-doc. 223), sem alterar o resultado em relação ao recurso da mencionada parte.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator